Tribunal: TJMT
Processo: 0004299-24.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004299-24.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARLY BATISTA DE AGUIAR - CPF: 488.839.051-72 (EMBARGANTE), ANA LUCIA STEFFANELLO registrado(a) civilmente como ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.124.962/0001-20 (EMBARGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN - CPF: 962.925.631-20 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN - CPF: 962.925.631-20 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.124.962/0001-20 (EMBARGANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), ANA LUCIA STEFFANELLO registrado(a) civilmente como ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), MARLY BATISTA DE AGUIAR - CPF: 488.839.051-72 (EMBARGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 0004299-24.2017.8.11.0040

EMBARGANTES:
CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN, CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA, MARLY BATISTA DE AGUIAR.

EMBARGADO
:

OS MESMOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Carla Cristina Bertuol Ferrarin, Carla Cristina Bertuol Ferrarin & Cia Ltda. e Marly Batista de Aguiar contra acórdão que julgou parcialmente providos os recursos de apelação, reconhecendo a responsabilidade das requeridas por danos materiais e morais decorrentes de vício na prestação de serviços em contrato de construção de imóvel, afastando a multa contratual por culpa concorrente. As primeiras embargantes sustentam existência de omissão e contradição quanto à aplicação dos arts. 445 e 618 do Código Civil, além de alegarem ilegitimidade passiva, validade da prova técnica e ausência de responsabilidade pessoal da sócia. A segunda embargante, Marly, alega omissão quanto ao ressarcimento de valores pagos à Caixa Econômica Federal, além de outras despesas relativas ao aditivo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilização das rés e aos fundamentos jurídicos invocados; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de inclusão, na liquidação, de valores pagos pela autora em decorrência do inadimplemento contratual reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo admissíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica nas alegações das embargantes Carla Cristina Bertuol Ferrarin e empresa.

O acórdão enfrentou de forma fundamentada as alegações de ilegitimidade passiva, validade da prova técnica e responsabilidade civil, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

No tocante aos embargos de Marly Batista de Aguiar, reconhece-se que os valores pagos a título de juros e taxas à instituição financeira podem ser objeto de liquidação, desde que demonstrado o nexo de causalidade com o inadimplemento contratual.

Despesas relativas ao laudo técnico inicial não configuram dano material indenizável, por se tratar de ônus da parte autora nos termos do art. 373, I, do CPC.

Alegação de coação no aditivo contratual foi corretamente rejeitada por ausência de provas de vício de consentimento conforme exigência do art. 151 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Valores pagos a título de juros e taxas podem ser incluídos na liquidação, desde que demonstrado nexo de causalidade com o inadimplemento contratual.

Despesas com prova técnica não configuram dano material indenizável por constituírem ônus processual da parte autora.

Alegações de coação exigem prova efetiva de vício de consentimento para fins de restituição de valores pactuados contratualmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I; CC, arts. 445, 618, 619 e 151.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 0004299-24.2017.8.11.0040

EMBARGANTES:
CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN, CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA, MARLY BATISTA DE AGUIAR.

EMBARGADO
:

OS MESMOS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se embargos de declaração opostos por
CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN E CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA.
e
MARLY BATISTA DE AGUIAR
, contra o acórdão proferido por esta Câmara nos autos da Apelação Cível n. 0004299-24.2017.8.11.0040, que julgou parcialmente providos os recursos das partes, mantendo a responsabilização das requeridas pelos danos materiais e morais sofridos pela autora, ora embargante Marly, bem como afastando a multa contratual com base na ocorrência de culpa concorrente.

As embargantes CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN E CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA sustentam, em apertada síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente no que se refere à aplicação dos arts. 445 e 618 do Código Civil, alegação de ilegitimidade passiva, validade da prova pericial, inexistência de responsabilidade pessoal da sócia, entre outros fundamentos.

Por sua vez, a embargante MARLY BATISTA DE AGUIAR sustenta que a decisão incorreu em omissão quanto aos pedidos formulados na apelação referentes ao ressarcimento de valores pagos à Caixa Econômica Federal a título de juros, taxas de vistorias e laudo técnico inicial, bem como à devolução de valores despendidos por meio de aditivo contratual, supostamente firmado sob coação.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 281576350 e 282025895, refutando os respectivos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado,
ao argumento de que esta Turma Julgadora entendeu em outro feito sobre a necessidade de nova citação quando ocorrida a conversão do rito.

Alega, ainda, que, quanto à prescrição intercorrente, os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Sem razão o embargante.

O acórdão proferido nestes autos examinou com profundidade as questões suscitadas pelas partes em sede de apelação, tendo consignado expressamente que os danos materiais e morais suportados pela parte autora decorreram diretamente de falha na prestação dos serviços contratados com as embargadas, reconhecendo a responsabilidade destas com fulcro nos arts. 618 e 619 do Código Civil.

As razões deduzidas pelas embargantes CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN E CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA não evidenciam qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgado.

As questões relativas à decadência, ilegitimidade passiva e validade da prova técnica foram todas devidamente enfrentadas, com a fundamentação apropriada, não se podendo utilizar os embargos como sucedâneo recursal para rediscussão de mérito já apreciado.

Como é cediço, a simples irresignação com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração, salvo quando demonstrado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na espécie.

Quanto aos embargos opostos por Marly Batista de Aguiar, assiste-lhe razão apenas em parte. De fato, os pedidos referentes ao ressarcimento de valores pagos à Caixa Econômica Federal a título de juros, bem como as taxas de vistorias, constituem desdobramentos naturais do inadimplemento contratual reconhecido no julgado, sendo certo que eventual liquidação de sentença poderá delimitar a extensão do prejuízo, desde que demonstrado nexo de causalidade e comprovação do efetivo desembolso.

Assim, embora não se verifique omissão material na decisão, é oportuno consignar que tais valores poderão integrar a liquidação dos danos materiais, mediante instrução adequada.

No tocante ao laudo técnico inicial, é de se esclarecer que sua produção decorre do ônus processual da parte demandante de instruir sua pretensão com elementos suficientes à formação da convicção judicial (art. 373, I, do CPC), não havendo falar em ressarcimento desse dispêndio como dano material. O custo da prova é inerente à prática do ato processual que visa viabilizar a pretensão deduzida em juízo.

Por fim, quanto às alegações relativas ao aditivo contratual, entendo que, embora o acórdão não tenha se pronunciado de forma expressa, a pretensão de devolução de valores fundados em suposta coação irresistível não encontra amparo probatório nos autos. Não há elemento que permita reconhecer vício de consentimento nos termos do art. 151 do Código Civil.

A simples alegação de pressão psicológica decorrente da necessidade de formalização do financiamento habitacional não é suficiente para infirmar a validade do pacto, tampouco autoriza a restituição pretendida. Dessa forma, ainda que omisso, o ponto deve ser enfrentado e o pedido, refutado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos opostos por CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN E CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos opostos por MARLY BATISTA DE AGUIAR, tão somente para esclarecer que os valores referentes a juros e taxas poderão ser objeto de liquidação, desde que comprovada a sua relação direta com o inadimplemento das embargadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025